Tribunal: STF
Processo: RE 917749
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valquiria Lazzari de Lima Bastos formalizou recurso extraordinário em face de acórdão confirmado em sede de juízo de retratação pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina.



    Em suas razões recursais, a recorrente , em síntese, alega ter o pronunciamento violado os arts. 7º, XVIII, e 195, I, a, da Constituição Federal. 



    Pugna pela não incidência do PSS sobre as parcelas recebidas a título salário-maternidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o Órgão Judiciário de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela incidência de contribuição social sobre as parcelas recebidas pela servidora pública a título de salário maternidade. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de processo recebido do Gabinete de Admissibilidade, nos termos da decisão do evento 70, DESPADEC1, para juízo de adequação em face da tese firmada no Tema 72, quanto à incidência da contribuição previdenciária, para o Regime Próprio de Previdência Social, sobre o salário maternidade: 



    É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade.



    …..................................................................................................



    No entanto, a decisão recorrida, ao ratificar a sentença de improcedência, assim o fez por se tratar, no caso concreto, de contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social. 



    Na espécie, não há conformação da tese jurídica uniformizada com o caso concreto em discussão, porquanto nitidamente trata-se de verba diversa. 



    O julgamento recorrido, inclusive, assim destacou: 



    Nesses termos, não desconheço recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp. n. 1.322.945/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por sua 1ª Seção, entendeu não incidir contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. 



    Ocorre que há uma particularidade na referida demanda que não pode ser desprezada. Trata-se de ação proposta pelo empregador em que discute a contribuição patronal sobre o salário maternidade, benefício que no Regime Geral de Previdência Social é de responsabilidade da autarquia previdenciária e não do tomador do serviço. 



    No ponto, importa transcrever trecho do parecer do Sub-Procurador-Geral da República quando se pronunciou no julgamento do REsp. nº 1.332.945/DF, a saber: 



    Com efeito, deve-se afastar a incidência da contribuição previdenciária da empresa prevista no art. 22, I da Lei 8.212/91 sobre o salário-maternidade, posto que inexiste qualquer remuneração paga pelo empregador visando uma retribuição pecuniária, menos ainda serviço prestado pelo segurado. Em suma, não há como se admitir a exigência de recolhimento de contribuição previdenciária da empresa sobre uma prestação devida pelo INSS ao empregado segurado. 



    Entendo que a análise do caso concreto impõe a manutenção do julgamento recorrido, em todos os seus termos. 



    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.068/SC, Tema 163/RG, Relator ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese:



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    (grifei)



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 163/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator